Tribunal: TCU
Processo: 012.376/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Claudio Roque Malta contra o Acórdão 4413/2022-TCU-2a Câmara que teve como Relator o Ministro Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Luiz Claudio Roque Malta contra o Acórdão 4413/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II, e art. 48 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o item 1.7 do Acórdão 4413/2022-TCU-Segunda Câmara e conferir ao último parágrafo do seu caput a seguinte redação: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Luiz Claudio Roque Malta e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução-TCU 353/2023"; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Luiz Claudio Roque Malta, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região.